Tribunal: TJMT
Processo: 1029121-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029121-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IDELBLANDO GOMES REIS 20454945191 - CNPJ: 15.457.557/0001-23 (AGRAVADO), IDELBLANDO GOMES REIS - CPF: 204.549.451-91 (AGRAVADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PESQUISA POR MEIO DO SISTEMA RENAJUD
– POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6o C/C 319, § 1o, AMBOS DO
CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas
INFOJUD
e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica”
(STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1029121-05.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

AGRAVADOS:

IDELBLANDO GOMES REIS
E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO
, contra decisão proferida pelo MM Juiz da
2a Vara da Comarca de Poxoréu
/MT,
Dr.
Darwin de Souza Pontes
, lançada nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no.
1001654-77.2023.8.11.0014, ajuizado em face de
IDELBLANDO GOMES REIS

e
OUTRO
, que indeferiu o pedido de pesquisa de veículos dos executados via sistema RENAJUD.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois inviável a obtenção, sem ordem judicial, de informações de propriedade de veículos junto ao DETRAN, sendo o RENAJUD a via adequada e necessária.

Argumenta que o indeferimento compromete a efetividade da execução e contraria o princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6o do CPC, além de violar a razoável duração do processo e a efetividade da tutela jurisdicional.

Ressalta que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que não se exige o esgotamento das vias extrajudiciais para utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para o fim de autorizar a pesquisa de veículos em nome do agravado via sistema RENAJUD.

Preparo recolhido consoante Id. 310567883.

A almejada tutela recursal foi
deferida
por mim, na data de 29/08/2025, conforme decisão de Id. 310947394.

Sem contraminuta (Id. 323268380).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade da agravante com decisão interlocutória
que
indeferiu
o pedido de realização de buscas no sistema RENAJUD, visando à obtenção de dados acerca de ativos financeiros dos executados/recorridos.

A decisão agravada indeferiu o pedido do agravante ao fundamento de que “
o sistema foi criado para agilizar a consulta e o cumprimento de ordens judiciais de restrições em veículos, e não, por óbvio, para substituir atuação do exequente, perante o DETRAN, tendente à localização de veículos em nome do executado passíveis de penhora. Tal diligência evidentemente incumbe ao credor, o qual, no presente caso sequer demonstrou ter esgotado todas as suas possibilidades em relação a tal desiderato. Portanto, para a providência do pedido ora formulado, determino a intimação do exequente para manifestar-se, indicando veículos que possam ser restringidos via sistema RENAJUD, uma vez que é incumbência do exequente fazer as pesquisas necessárias junto ao DETRAN”
(sic).

Todavia
, há que se registrar que a utilização de sistemas de consultas eletrônicas colocados à disposição do Julgador, tais como
INFOJUD
, RENAJUD

ou SISBAJUD, constituem-se forma de melhor instrumentalizar a efetivação de penhora ou busca de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras dos devedores em
processos

de execução, os quais estão em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens penhoráveis, nos termos do que dispõe artigo
835
do
CPC
.

Por sua vez, a
Lei no.
13.105
/15 elenca dentre os princípios orientadores das normas processuais civis o princípio da cooperação, segundo o qual
"todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva"
(art. 6o).

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento segundo o qual não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização dos sistemas,
confira-se:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

Na hipótese, vislumbra-se dos autos que a agravante visa o adimplemento de dívida relativa a 02 (duas) Cédulas de Crédito Bancário, no valor total de R$38.401,81 (trinta e oito mil, quatrocentos e um reais e oitenta e um centavos), atualizado até a propositura da ação, ocorrida em agosto/2024
,
não tendo, até a presente data, embora já realizadas diversas diligências, logrado êxito na busca de bens e valores aptos à sua quitação.

Portanto, a pesquisa pelo sistema informatizado deve ser deferida, e isso é possível mesmo que não fosse comprovado o prévio esgotamento de todas as diligências, de modo a salvaguardar um prazo razoável a duração do processo, inclusive na atividade satisfativa.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
PESQUISA DE ENDEREÇO DO EXECUTADO. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS RENAJUD, SISBAJUD E INFOJUD. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo contra decisão da 1a Vara Cível de Diamantino-MT, que, nos autos da ação de execução fundada em Cédula Rural Pignoratícia no 40/02867-4, indeferiu o pedido de pesquisa de endereço do executado pelos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, autorizando apenas a consulta via SIEL, que resultou infrutífera.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a utilização dos sistemas eletrônicos conveniados (RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD) para obtenção do endereço do executado, independentemente do exaurimento prévio de diligências extrajudiciais pela parte exequente.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada restringiu indevidamente o acesso da parte exequente a mecanismos judiciais de localização do devedor, contrariando o art. 6o e o art. 319, § 1o, do CPC, que consagram o dever de cooperação e a atuação conjunta das partes e do Judiciário na busca pela efetividade da tutela jurisdicional.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a utilização dos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais, pois constituem instrumentos legítimos para concretizar a efetividade da execução e o princípio da duração razoável do processo (AgInt no AREsp no 1.730.314/RS; AgInt no AREsp no 2.410.983/RS).

5. No caso concreto, restou comprovado que as diligências anteriores, inclusive a pesquisa via SIEL, foram infrutíferas, caracterizando situação de risco de dano grave e de difícil reparação à exequente, que não dispõe de outro meio para promover a citação do devedor e dar prosseguimento à execução.

6. Assim, a negativa de acesso aos sistemas conveniados configura violação ao princípio da efetividade e impõe ônus desproporcional à parte credora, devendo a decisão ser reformada.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a utilização dos sistemas eletrônicos RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD para obtenção de endereço do executado, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais. 2. A negativa de acesso a tais sistemas configura violação aos princípios da cooperação processual e da efetividade da execução.”
(N.U 1025223-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2025, Publicado no DJE 27/10/2025)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DE EXECUÇÃO — PESQUISA RENAJUD — DISPENSA DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS — PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL — PRECEDENTES DO STJ — RECURSO PROVIDO.

É legítima a utilização do sistema Renajud para localização de bens do devedor na execução, independentemente da demonstração de diligências extrajudiciais prévias.

A exigência de exaurimento de meios administrativos antes da provocação judicial viola os princípios da efetividade e da cooperação processual.
” (N.U 1014075-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que o juízo de primeiro grau proceda a pesquisa no sistema RENAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026